Tribunal: TJMT
Processo: 1025211-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025211-72.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), MADSON JOSE PEREIRA GUIMARAES - CPF: 758.579.521-15 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO – ART. 40, §4o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MORA LEGISLATIVA QUE NÃO INVIABILIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 142/2013 – INTELIGÊNCIA DA EC 103/2019 E DO ART. 140-A, §3o, DA CE/MT –

SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

Na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do disposto na Emenda Constitucional no 103/2019 e no art. 140-A, §3o, da Constituição Federal, até que sobrevenha a regulamentação do art. 40, §4o-A, da Constituição Federal, deve ser aplicada aos servidores públicos portadores de deficiência submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso, por analogia, a Lei Complementar federal no 142/2013, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social.

Hipótese em que deve ser concedida em parte a segurança apenas para assegurar ao impetrante que o seu pleito de aposentadoria especial de servidor portador de deficiência seja examinado e decidido pela autoridade administrativa, a quem compete analisar o preenchimento ou não dos requisitos necessários ao deferimento de tal benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de injunção impetrado por
Madson José Pereira Guimarães
contra suposta mora legislativa do
Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
e do
Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV
, que teria deixado de regulamentar o art. 40, §4o-A, da Constituição Federal, que versa sobre a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência.

Na petição inicial
o impetrante relata que é servidor público estadual, contando atualmente com mais de 28 (vinte e oito) anos de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso e que, conforme certifica laudo e demais exames médicos colacionados aos autos, é portador de síndrome pós-poliomielite com comprometimento dos membros inferiores – CID 10 G14.

Aduz que
“justamente pelos efeitos graves gerados pela deficiência, que tem se agravado nestes anos, o Impetrante tem direito a aposentadoria especial na qualidade de Pessoa com Deficiência-PCD”,
mas que tem encontrado dificuldades para efetuar o pedido administrativo junto ao Estado de Mato Grosso, haja vista que
“
precisa fazer agendamento de perícia, que possui atendimento limitado por mês, sendo que quando abre a agenda eletrônico para as solicitações, quase que no mesmo instante já são preenchidas, fato este que o Impetrante até a presente data não conseguiu fazer o agendamento, e mesmo em contato telefônico com o setor responsável, ainda assim, dizem que o Impetrante tem que fazer o agendamento da perícia”
.

Acrescenta, neste contexto, que
“
o Estado se utiliza do procedimento padrão de agendamento/concessão de aposentadoria via sistema, que nunca é capaz de atender a demanda, especialmente se observado que ao telefone eles já dizem se você tem ou não direito à aposentadoria, mas que não aceitam protocolo de requerimento na forma física, justamente para não materializar a sua decisão e, por conseguinte, ter contra si ação judicial, para resguardar o direito de ação do servidor”
.

Pontua que
“diante das dificuldades encontradas pelo Impetrante, e por já contar com mais de 28 anos de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, e diante da omissão dos próprios impetrados em não sancionar Lei Complementar conducente à efetivação do direito subjetivo à aposentação especial de servidor público portador de deficiência física, conforme assegura o artigo 40, §4o, inciso I, da Constituição Federal de 1.988, faz jus, a impetração do presente mandado de injunção”.

Enfatiza que
“até a presente data, as autoridades Impetradas não se dignaram em sancionar Lei Complementar conducente à efetivação do direito subjetivo à aposentação especial de servidor público portador de deficiência física, conforme assegura o artigo 40, §4o, inciso I, da Constituição Federal de 1.988”
enquanto que
“para a iniciativa privada, foi sancionada Lei, ou seja, a situação das pessoas com deficiência está regulamentada pela seguinte Lei Complementar Nacional no 142/2013”.

Diante disso, requer
“seja reconhecida a mora legislativa e determinada a aplicação em seu favor das benesses da Lei Complementar no 142/2013 c/c os termos do inciso I, §1o, do artigo 201, da Constituição Federal de 1988”.

Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada,
“pelo fato de que apesar de ser portador de doença grave, e por já contar como o tempo efetivo de contribuição de mais de 28 anos, faz jus a aposentadoria especial, mas o Estado de Mato Grosso se nega a reconhecer o direito do Impetrante, ante a mora legislativa dos Impetrados por não sancionar Lei Complementar conducente à efetivação do direito subjetivo à aposentação especial de servidor público portador de deficiência física, conforme assegura o artigo 40, §4o, inciso I, da Constituição Federal de 1.988, acabou por ferir direito do impetrante, situação essa, que por si só sustenta o “fumus boni iuris”.”

Aduz que
“diante do quadro da doença, não tem a mínima condição de permanecer no serviço público, visto que por se tratar de uma doença que compromete as funções musculares, qualquer desgaste físico intenso, bem como do próprio sistema neurológico, pode acelerar os efeitos e incapacitar totalmente o Impetrante, o que também é suficiente para caracterizar o “periculum in mora”.”

Com base nessas considerações, postula a concessão de medida em caráter liminar,
“a fim de que a Administração Pública tanto assegure quanto aprecie o pedido administrativo de aposentadoria especial de pessoa com deficiência, com base na Lei Complementar no 142/2013, em decorrência da falta do diploma regulamentado a que se refere o artigo 40§ 4o-A. da Constituição Federal”.

No mérito, requer a procedência dos pedidos, com a concessão definitiva da medida pretendida,
“fim de que seja declarada a mora legislativa dos Impetrados, para suprindo a falta de Lei Complementar de aposentação especial de servidor público portador de deficiência física, conforme assegura o artigo 40, §4o, inciso I, da Constituição Federal de 1.988, determinar a aplicação em seu favor das benesses da Lei Complementar no 142/2013 c/c os termos do inciso I, §1o, do artigo 201, da Constituição Federal de 1988, condenando ainda, os Impetrados ao pagamento das custas judiciais, porventura existentes”.
(Id 152940185)

A medida liminar foi indeferida pelo relator originário, Dr. Alexandre Elias Filho, pelo seu descabimento em sede de mandado de injunção (Id 153327690).

Em seguida, o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência prestaram informações nos autos, arguindo, em preliminar, a ausência de interesse de agir do impetrante, ante a falta de requerimento administrativo visando à aposentadoria especial e o respectivo indeferimento previamente à propositura do
mandamus
. No mérito, defenderam o descabimento da impetração, em virtude da ausência de inércia ou omissão do Poder Público Estadual em relação ao tema de aposentadoria especial para pessoas com deficiência. Alfim, requereram a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, e, subsidiariamente, a denegação da segurança (Id 155148189).

Em nova manifestação, o impetrante refutou as informações prestadas nos autos e reiterou a concessão da ordem no mandado de injunção (Id 155835693).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela concessão parcial da segurança
“para determinar ao Impetrado, que comprovadamente não possibilitou a pretensão administrativa, que promova a análise do pedido de aposentadoria do Impetrante, servidor público do Estado e pessoa com deficiência, à luz da Lei Complementar Federal no 142/2013”
. (Id 159887158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

Ao se manifestarem nos autos, o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência arguiram preliminar de falta de interesse de agir para a propositura do presente mandado de injunção, ao fundamento de que não foi detectada a existência de nenhum pleito administrativo do impetrante visando à aposentadoria especial e o seu correspondente indeferimento, o que esbarra no item I do Tema 350 do STF, que assim estabelece:

“A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; (...)”
.

A tese, porém, não comporta guarida.

Conforme se extrai dos documentos que acompanham a petição inicial e da manifestação apresentada no Id 155835693, resta comprovado nos autos que o impetrante requereu o agendamento de pedido de aposentadoria especial para portador de deficiência perante o Mato Grosso Previdência – MTPREV, porém, obteve resposta de que tal pretensão não seria possível pela ausência de legislação concreta a respeito do tema (Id 152951652).

Logo, a despeito do entendimento das autoridades coatoras, houve o atendimento da exigência de prévio requerimento administrativo preconizada pela Súmula 350 do Supremo Tribunal Federal.

Destarte, evidenciado o interesse de agir no caso concreto, rejeito a preliminar arguida em sentido contrário pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV.

MÉRITO

No mérito, ressai dos autos que Madson José Pereira Guimarães impetrou mandado de injunção em razão da mora legislativa da Chefe do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e do Diretor do MTPREV
em sancionar lei complementar regulamentando
o art. 40, §4o-A, da Constituição Federal, que versa sobre a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência física.

Como se sabe, o mandado de injunção, individual ou coletivo, tem previsão no inciso LXXI do art. 5o da Constituição Federal e cabimento
“sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.

Essa ação mandamental de natureza constitucional também tem previsão no art. 2o da Lei 13.300/2016, que, ao disciplinar o seu processo e julgamento, dispõe que
“Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”
.

Destarte, à luz dos referidos dispositivos, para ser cabível o mandado de injunção, seja individual ou coletivo, é imprescindível a presença de dois requisitos sucessivos, quais sejam, a verificação da inércia legislativa e a efetiva inviabilidade da fruição de direito, faculdade ou prerrogativa, consagrados constitucionalmente em norma de eficácia limitada, em razão da ausência de lei infraconstitucional dispondo sobre eles.

Pois bem, o art. 40, §4o-A, da Constituição Federal assegura ao servidor público portador de deficiência o direito subjetivo de obter aposentadoria especial, a ser regulamentado por lei complementar do ente federativo competente, nos seguintes moldes,
verbis
:

“A
rt. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§4o-A Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar”.

Na mesma linha da Constituição Federal, o Estado de Mato Grosso promulgou a Emenda Constitucional no 92/2020, que introduziu o art. 140-A na Constituição Estadual, prevendo a possiblidade de aposentadoria especial para o servidor portador de deficiência, a ser regulamentada por lei especial, veja-se:

“
Art. 140-A
O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e será regido pelas normas previstas nesta Constituição.

(...)

§ 2o Lei complementar disciplinará o tempo de contribuição e os demais requisitos para a concessão das aposentadorias de que trata o inciso III do § 1o deste artigo, bem como as regras relativas:

(...)

III - às hipóteses previstas nos §§ 4o, 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o do art. 40 da Constituição Federal;”

Até os dias atuais, contudo, não sobreveio a lei complementar específica disciplinadora da aposentadoria especial do servidor portador de deficiência, revelando-se incontroversa a mora legislativa do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, conquanto o referido benefício esteja pendente de regulamentação por lei complementar específica no âmbito do Estado de Mato Grosso, não há falar-se que tal omissão legislativa inviabiliza o gozo de tal direito constitucional.

Ocorre que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, que
“Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias”
, previu em seu art. 22 a aplicação da Lei Complementar federal no 142, de 08 de maio de 2013, que disciplina a aposentadoria especial para os segurados do Regime Geral de Previdência Social, também aos servidores públicos federais portadores de deficiência vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes moldes:

“
Art. 22.
Até que lei discipline o
§ 4o-A do art. 40
e o
inciso I do § 1o do art. 201 da Constituição Federal
, a aposentadoria da pessoa com deficiência
segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria,
será concedida na forma da Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios
.

Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social”
. Grifei.

Na mesma linha, o §3o do art. 140-A da Constituição do Estado de Mato Grosso, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 92/2020, previu o seguinte:

“Art. 140-A. (...).

§ 3o Até que lei complementar discipline o § 4o-A do art. 40 da Constituição Federal,
o servidor público estadual com deficiência de que trata o art. 22 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019
, que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, terá os proventos de aposentadoria concedidos na forma do inciso I do § 2o e reajustados conforme inciso I do § 3o, ambos do art. 20 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019”
.

Não bastasse, analisando a matéria
sub judice
, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“a autoridade administrativa responsável pela apreciação do pleito de aposentadoria não pode mais negar-se a fazê-lo com fundamento na ausência de norma regulamentadora do art. 40, §4o-A da Constituição da República. Deveras, embora subsista a ausência de lei complementar específica, o vácuo normativo não mais representa inviabilidade do gozo do direito à aposentadoria em regime especial dos servidores públicos federais portadores de deficiência, na forma do art. 22, caput, da Emenda Constitucional 103/2019”.

(STF-Tribunal Pleno - MI 1613 AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.09.2020).

Assim, na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal, até que sobrevenha a regulamentação do art. 40, §4o-A, da Constituição Federal, deve ser aplicada aos servidores públicos portadores de deficiência submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso, por analogia, a Lei Complementar federal no 142/2013, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social.

No mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PERMANENTE (ART. 40, § 4o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). APLICAÇÃO IRRESTRITA DA LC 142/2013. PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. 1. A colenda Primeira Turma desta CORTE, na sessão de 13/8/2019, ao examinar o MI 6818, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, firmou entendimento no sentido da aplicação irrestrita da Lei Complementar 142/2013 para a análise dos requisitos de aposentadoria especial de servidor com deficiência, inclusive em relação ao tempo de serviço anterior à sua vigência. 2. Recurso de Agravo a que se dá provimento”
. (MI 7054 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 10-03-2020 PUBLIC 11-03- 2020)

“MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. OMISSÃO LEGISLATIVA. BALIZAS ESTABELECIDAS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A aposentadoria especial de servidores com deficiência, consoante o disposto no artigo 40, §4oA da Constituição Federal, requer regulamentação por lei complementar do respectivo ente federativo. Diante da mora legislativa no âmbito distrital e a fim de viabilizar o exercício do direito constitucional, admite-se a aplicação, por analogia, das disposições que regem a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Entendimento do C. STF. Precedentes da Casa. 2. Concede-se a ordem para reconhecer a mora legislativa e determinar que a autoridade competente proceda à análise da situação fática do servidor impetrante segundo os moldes da Lei Complementar 142/2013. 3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA”
. (Acórdão 1679407, 07343304420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023)

Diante disso, a omissão do ente estatal na regulamentação pretendida no
mandamus
resolve-se com a aplicação da Lei Complementar no 142/2013 ao caso concreto, devendo a autoridade administrativa competente – e não o Poder Judiciário –, analisar a situação fática do impetrante e o seu eventual direito à concessão de aposentadoria especial de pessoa com deficiência.

Posto isso, CONCEDO EM PARTE a segurança apenas para determinar que as autoridades coatoras procedam à análise da situação fática do impetrante à luz da Lei Complementar federal no 142/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023